Tribunal: TJSP
Processo: 0015654-85.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que evidencia efetiva absorção da terapêutica penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015654-85.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS EDUARDO CAMPOS DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para deferir a progressão ao regime semiaberto.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015654-85.2019.8.26.0996 -Voto no 25.770
2
Agravo de Execução Penal no 0015654-85.2019.8.26.0996
Agravante: Carlos Eduardo Campos do Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.770
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
PRETENDIDA
A
REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
ATENDIMENTO AO REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO

CONDENADO QUE EVIDENCIA EFETIVA ABSORÇÃO DA
TERAPÊUTICA PENAL DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Carlos
Eduardo Campos do Nascimento contra a r. decisão de fls. 53/54,
proferida nos autos da Execução n° 0007694-78.2019.8.26.0996, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls. 17/20,
postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o fundamento do
integral atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado às fls. 24/32.
A r. decisão foi mantida a fl. 33.
Às fls. 62/63 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015654-85.2019.8.26.0996 -Voto no 25.770
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que Carlos Eduardo Campos do
Nascimento foi condenado a 15 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão,
em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e
associação criminosa, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 02 de julho de 2.016, e com término previsto para 12
de novembro de 2.031 (fls. 41/42).
O
requisito
objetivo
temporal
foi
incontroversamente atendido pelo reeducando.
A controvérsia do presente recurso cinge-se ao
integral implemento do requisito subjetivo indispensável à
obtenção do benefício em comento.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para a
progressão de regime é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015654-85.2019.8.26.0996 -Voto no 25.770
4
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e na
análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se aos
elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, o agravante teve ótimo comportamento
carcerário atestado nos termos do documento de fl. 44, subscrito
pelo Diretor Técnico Geral, Diretor de Segurança e Disciplina e
Diretor do Centro Integrado de Movimentações e Informações
Carcerárias do estabelecimento prisional onde cumpre pena.
Tais declarações são corroboradas pelo Boletim
Informativo de fls. 45/49, no qual consta a inexistência de infração
disciplinar leve, média ou grave, sequer pendente de reabilitação.
Tais elementos objetivos de convicção permitem
concluir que Carlos Eduardo Campos do Nascimento tem se
esforçado na absorção da terapêutica penal.
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a reforma do r.
decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a extensão das
penas não impedem a progressão prisional, posto que não previstas como
óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015654-85.2019.8.26.0996 -Voto no 25.770
5
penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT RODRIGUES).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para deferir a progressão ao regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR